Tribunal: CARF
Processo: 10148.000638/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.000638/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.695 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FRANCISCO ANTÔNIO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000638/2010-18
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000638/2010-18

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 21/06/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 07/10 dos autos, relativa do Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do sujeito passivo em
29/06/2010 (folha 21), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 17.625,40, com
juros de mora calculados até 30/06/2010.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08), foi verificada omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal.
Relata a autoridade lançadora que confrontando o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no total de R$ 55.373,31, recebido da fonte pagadora CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, pelo beneficiário do CPF
457.000.876-34.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts.1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts.
43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Em 21 de julho de 2010 o interessado apresentou impugnação ao lançamento,
solicitando a improcedência da cobrança, consoante os argumentos abaixo
reproduzidos, em síntese:
1) descreve a origem dos rendimentos recebidos em 2008, sendo decorrente de ação
judicial, que tramitava desde o início dos anos 90, impetrada por intermédio do
Sindicato dos Policiais Federais contra a União, em face da retirada da Gratificação de
Operações Especiais (GOE);
2) reitera que o dinheiro recebido em 2008 trata-se da decisão judicial da referida ação,
com o valor corrigido a título de juros de mora “que são por natureza verba
indenizatória, que visa a compensação das perdas sofridas pelo credor em virtude do
pagamento extemporâneo de seu crédito”;
3) que “Numa análise inicial dos contracheques dos anos 1989 a 1991, percebi que a
alíquota do imposto de renda que se aplicava aos meus rendimentos salariais era de
10%. Por isso, na declaração de 2009, lancei o recebimento dos valores no campo
SUJEITO A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA da minha declaração. Em momento algum
omiti qualquer recebimento, apenas tive dúvidas de onde lançar a devida quantia”.
4) que devido aos fatos acima narrados e a complexidade que envolve a matéria solicita
a revisão do lançamento efetuado, “levando-se em conta o valor acumulado da causa e
não o tributo pertinente à época da divida, como preceitua o parecer PGFN/CRJ/n°
287/2009 e 815/2010”.
5) partindo do pressuposto legal incurso no Código Civil Brasileiro “de que a lei não
pode retroagir para prejudicar o cidadão, mas deve retroagir para beneficiá-lo”,
acredita que as normas que regulam o sistema de tributação brasileiro possam se
adequar caso a caso.
6) afirma que “No caso em tela a indenização representada pelos juros moratórios
correspondente aos danos emergentes, ou seja, aquilo que o credor perdeu em virtude
da mora do devedor. Houve a concreta diminuição do patrimônio do autor, por ter sido
privado de perceber o salário de forma integral, no tempo em que deveria ter sido
adimplido (novembro de 1989 a dezembro de 1990 - tributação na alíquota de 10%).
Os juros moratórios correspondem a uma estimativa prefixada do dano emergente, nos
termos do art. 395 do Código Civil vigente”.
Requer, assim, o acolhimento de sua defesa e o cancelamento do débito fiscal
reclamado, colocando à disposição deste órgão originais e cópias dos contracheques que
tem em seu poder, que reportam à época da contenda.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000638/2010-18

A decisão de 1a instância foi desfavorável ao contribuinte, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 27 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ACUMULADOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente é o
previsto na norma vigente à época do fato gerador, constituindo omissão de rendimentos
tributáveis, deixar de informálos declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS ACUMULADOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária nos
termos da Lei no 7.713, de 1988, art. 12.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em
favor do contribuinte.
Em seu recurso voluntário, o recorrente não maneja inconformismo em relação à
incidência de IRPF sobre os juros de mora incidentes sobre seu reclamo judicial, motivo pelo
qual se torna matéria preclusa, impedindo que o presente Tribunal de manifeste acerca da
referida matéria.
Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores, reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de 2008.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000638/2010-18

Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o Recorrente defendeu a
aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo
que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.695 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000638/2010-18

se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Original